Tribunal: TJBA
Processo: 8036516-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036516-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: R CATARINO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA CONDICIONADA A DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RISCO DE INADIMPLÊNCIA DE MULTA. REVERSIBILIDADE PLENA DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que deferiu tutela antecipada para suspender multa administrativa de R$244.700,00 aplicada pelo PROCON/BA por exposição de produtos sem preços visíveis, condicionando a medida ao depósito judicial integral do valor da penalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de depósito judicial integral como condição para eficácia da tutela antecipada viola princípios constitucionais fundamentais e configura ilegalidade passível de reforma. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300, §1º, do CPC, que faculta ao magistrado exigir caução para tutela de urgência quando necessário para evitar prejuízo à parte adversa. 4. A Agravante não demonstrou inequivocamente a impossibilidade de arcar com o depósito, considerando que mantém atividade empresarial, recolhe custas processuais regularmente e constitui advogados, indicando capacidade econômica mínima. 5. A caução exigida possui reversibilidade plena, permitindo levantamento em caso de êxito, não configurando prejuízo irreparável. 6. A decisão representa exercício regular da discricionariedade judicial dentro dos limites legais, ponderando adequadamente os interesses em conflito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A exigência de depósito judicial integral como condição para eficácia de tutela antecipada que suspende multa administrativa não configura ilegalidade quando fundamentada na necessidade de garantia proporcional ao risco, especialmente diante de situação financeira empresarial que não comprove inequívoca impossibilidade de prestação da caução." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §1º; art. 1.019, I e II; art. 995, parágrafo único; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036516-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante R Catarino Comercial de Combustíveis Ltda e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator